Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-58.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DÍVIDAS DO ALIMENTANTE. ATENUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA. NECESSIDADES DA CRIANÇA. PRIORIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conceito de alimentos no direito abrange mais do que a mera alimentação, incluindo necessidades como moradia, vestuário, assistência médica, educação e lazer. A fixação do encargo alimentar segue os parâmetros do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, considerando as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Para uma criança de 10 anos totalmente dependente dos pais, suas necessidades são presumidas e evidentes, dispensando provas adicionais.
2. A existência de dívidas do alimentante, incluindo financiamentos de veículos, não atenua a sua obrigação alimentar. O dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores, conforme o art. 229 da Constituição Federal e reiterado pelo art. 1.694, § 1o, do Código Civil, implica que as necessidades da criança devem ter prioridade.
3. Recurso desprovido.